Tribunal: TJDFT
Processo: 0732298-57.2018.8.07.0016
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. ALTERAÇÃO NAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO ALIMENTANTE. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA BINÔMIO CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE E NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. PENSÃO ALIMENTÍCIA SUPERIOR À DEVIDA A OUTROS FILHOS. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INOCORRÊNCIA.
1. Nos termos do artigo 1699 do Código Civil, "Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo".
2. Não estando devidamente comprovada nos autos a superveniência da alteração da capacidade financeira do alimentante, tampouco das necessidades da alimentanda, não há como ser reduzida a pensão alimentícia para montante inferior ao que foi fixado na Ação de Alimentos.
3. A diferença no valor ou no percentual estabelecido a título de alimentos em favor dos filhos do alimentante, por si só, não representa afronta ao princípio constitucional da igualdade da prole, previsto no art. 227, § 6o, da Constituição Federal, porquanto, nos termos do artigo 1.703 do Código Civil, os alimentos são fixados em razão das necessidades do alimentando e da capacidade contributiva dos alimentantes.
4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.